Tribunal: STJ
Processo: 5000919-15.2025.4.04.7004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098927 - PR(2025/0436920-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THAYNA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
LUÍZA CHAVES ALVES - PR088768
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVALIDAÇÃO
DE
DIPLOMA
DE
GRADUAÇÃO
EM
MEDICINA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. ACÓRDÃO AMPARADO EM
FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N.
126 DO STJ. QUESTÃO DIRIMIDA COM BASE NA EXEGESE DA
RESOLUÇÃO
N.
ANÁLISE DE ATO INFRALEGAL.
CNE/CES
2/2024.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Espécie em que foi impetrado mandado de segurança em face de
ato praticado pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL/MG,
postulando seja a autoridade impetrada compelida a reconhecer o direito da
impetrante à tramitação simplificada do processo de revalidação do seu
diploma de medicina.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação dos arts. 5o
da
6o, §§ 1o e 2o, e 24 da Lei de Introdução às Normas do
Lei n. 9.784/1999;
Direito Brasileiro; 14 do Código de Processo Civil; e item IV, §§ 1o e 3o, do
Decreto n.
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
10.287/2020,
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento.
3. O acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional,
está assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si
só, para dar suporte à conclusão adotada. No entanto, a parte recorrente não
interpôs recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 126/STJ.
4. Verifica-se que o exame da controvérsia, tal como decidida a
questão pela instância de origem, demanda a interpretação de dispositivos
da Resolução
n.
ato normativo que não se enquadra no
CNE/CES
2/2024,
conceito de "tratado ou lei federal " de que cuida o
III, alínea
da
art. 105,
a,
CF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56113731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd457dd3-65f7-438d-b100-100139528a51

de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd457dd3-65f7-438d-b100-100139528a51

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098927 - PR(2025/0436920-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THAYNA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
LUÍZA CHAVES ALVES - PR088768
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVALIDAÇÃO
DE
DIPLOMA
DE
GRADUAÇÃO
EM
MEDICINA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. ACÓRDÃO AMPARADO EM
FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N.
126 DO STJ. QUESTÃO DIRIMIDA COM BASE NA EXEGESE DA
RESOLUÇÃO
N.
ANÁLISE DE ATO INFRALEGAL.
CNE/CES
2/2024.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Espécie em que foi impetrado mandado de segurança em face de
ato praticado pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL/MG,
postulando seja a autoridade impetrada compelida a reconhecer o direito da
impetrante à tramitação simplificada do processo de revalidação do seu
diploma de medicina.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação dos arts. 5o
da
6o, §§ 1o e 2o, e 24 da Lei de Introdução às Normas do
Lei n. 9.784/1999;
Direito Brasileiro; 14 do Código de Processo Civil; e item IV, §§ 1o e 3o, do
Decreto n.
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
10.287/2020,
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento.
3. O acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional,
está assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si
só, para dar suporte à conclusão adotada. No entanto, a parte recorrente não
interpôs recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 126/STJ.
4. Verifica-se que o exame da controvérsia, tal como decidida a
questão pela instância de origem, demanda a interpretação de dispositivos
da Resolução
n.
ato normativo que não se enquadra no
CNE/CES
2/2024,
conceito de "tratado ou lei federal " de que cuida o
III, alínea
da
art. 105,
a,
CF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: a98e3770-3131-4c2a-99ba-40ebd9fa2c9c

Trata-se de agravo, interposto por THAYNA APARECIDA DA SILVA,
da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n.
assim ementado (fl. 121):
5000919-15.2025.4.04.7004/PR,

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO
DE DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. MEDICINA. REVALIDA.
PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
I- Preenchidos os requisitos legais, bem como os princípios constitucionais,
garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação
de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.
II- Não existe qualquer ilegalidade na recusa da universidade em promover
revalidações de diplomas através do procedimento ordinário (simplificado), pois
somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras que reputar pertinentes ao
aludido processo. Precedentes.
III- Negado provimento à apelação do impetrante. Sentença mantida.

Nas razões do recurso especial (fls. 124-140), interposto com base no
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos
art. 105, inciso III,
a,
arts. 14 e 15 do Código de Processo Civil; 5o da
6, §§ 1o e 2o, e 24 da
Lei n. 9.784/1999;
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 48, § 2o, da Lei n.
e Item
9.394/1997,
IV, §§ 1o e 3o, do Decreto n.
com o fundamento na indevida exclusão do
10.287/2020,
pedido de revalidação simplificada do diploma da recorrente da lista de espera, recebido
meses antes da entrada em vigor da nova resolução que suprimiu o procedimento
simplificado. Sustenta que o envio e o recebimento do requerimento de revalidação
simplificada configuram início do processo, não mera expectativa de direito e que a
superveniência de nova regulamentação não pode atingir processos em curso nem
prejudicar atos praticados e situações consolidadas. Ao final, requer o conhecimento e
provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 143-144),
seguiu-se o presente agravo (fls. 147-161).
Não foi apresentada contraminuta.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 179-182, opinando pelo desprovimento do agravo contra o juízo negativo de
admissibilidade e não conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
Documento eletrônico VDA55776784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: a98e3770-3131-4c2a-99ba-40ebd9fa2c9c

na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação aos arts. 5o da Lei n.
; 6o, §§ 1o e 2o, e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 14
9.784/1999
do Código de Processo Civil, e item IV, §§ 1o e 3o, do Decreto n.
sem que a
10.287/2020,
parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que, mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
No tocante à apontada afronta ao
§ 2o, da Lei n.
art. 48,
9.394/1997,
depreende-se dos autos que o Tribunal de origem se baseou no
da Constituição
art. 207
Federal para concluir que "é firme a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que as
universidades detêm autonomia administrativa (art. 207 da CF), e que não haveria
qualquer ilegalidade na recusa em promover revalidações de diplomas através do
procedimento ordinário, pois somente a elas cabe, discricionariamente, adotar as regras
que reputarem pertinentes ao aludido processo" (fl. 117).
O acórdão recorrido, portanto, além da fundamentação infraconstitucional,
está assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem. No entanto, a parte recorrente não interpôs
recurso extraordinário.
Nesse contexto, incide, por interpretação extensiva, o entendimento sufragado
na Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário").
A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.058.148/PR,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024; REsp n. 1.889.642/PB,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/10/2020,
Confiram-se os julgados:
17/11/2020.

Documento eletrônico VDA55776784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: a98e3770-3131-4c2a-99ba-40ebd9fa2c9c

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato imputado à
PróReitora da Universidade do Gurupi - UNIRG, pleiteando, em suma, que fosse
admitida, no processo de revalidação, e emitido parecer favorável, ou desfavorável,
quanto ao direito à revalidação simplificada, de acordo com a Resolução n. 3/2016,
do Conselho Nacional da Educação. A sentença concedeu a segurança, declarando a
desnecessidade de intervenção do Ministério Público no feito e reconhecendo a
consolidação da situação fática, ante o lapso temporal transcorrido desde a
concessão da tutela em liminar (fls. 489-493). O Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins manteve a sentença pelo mesmo fundamento.
II - No que diz respeito à discricionariedade da instituição de ensino em
adotar ou não o procedimento simplificado de Revalidação de Diplomas de
Graduação obtido no exterior, tem-se que o ponto, da forma como apresentada nas
razões de recurso, invocando dispositivo constitucional como respaldo, não permite
a apreciação na Corte superior, sob pena de se usurpar a competência do Supremo
Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
relator
AREsp n. 934.762/BA,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
30/11/2020,
3/12/2020)
III-No plano infraconstitucional, especificamente em relação às disposições
contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei n. 13.959/2019, não se
vê, por parte das instituições públicas de ensino, quaisquer ilegalidades na adoção
de procedimento ordinário para revalidação de diploma de medicina obtido no
estrangeiro, em detrimento ao procedimento simplificado, não competindo ao Poder
Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente,
interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de
competência própria.
IV - Já no que diz respeito à questão da impossibilidade de aplicação da
Teoria do Fato Consumado ao caso concreto, é forçoso esclarecer que tanto a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Tema n. 476, quanto a desta Corte
Superior, é firme no sentido de que a teoria do fato consumado não se aplica para
resguardar situações precárias, notadamente aquelas
por força de
obtidas/deferidas
tutela de urgência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.927.406/BA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
4/11/2021;
REsp n. 1.820.446/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/6/2021,
24/6/2021.
V - Entretanto, é necessário consignar que tal regra, excepcionalmente,
diante das particularidades de cada caso, pode ser mitigada para tornar definitiva a
decisão precária. Para tanto, necessariamente, devem ser observadas,
concomitantemente, duas contingências que podem advir da reversão da medida
liminar, quais sejam: se houve enorme, grave e desnecessário prejuízo à parte
amparada pela medida, e se não houve lesividade à administração pública, seja de
ordem financeira, patrimonial ou à imagem institucional,
VI - No caso concreto, fora concedida liminarmente a segurança para que a
impetrante tivesse assegurado o direito de participar de processo simplificado do
Documento eletrônico VDA55776784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: a98e3770-3131-4c2a-99ba-40ebd9fa2c9c

procedimento de revalidação do diploma, que não estava contemplado no Edital
n.
promovido pela Fundação Unirg - Universidade de
CPRD/Revalidação
1/2021,
Gurupi - Unirg.
VII - Com efeito, é possível observar que a determinação judicial onerou
somente a instituição de ensino, que teve se adaptar à determinação adotando
procedimento diverso além daquele já adotado em sua norma interna. Por sua vez, a
impetrante obteve apenas o ganho relativo à oportunidade de participação em
processo simplificado, antes não previsto pela instituição.
VIII - Assim, não observando as condições necessárias para se reconhecer
a consolidação fática que, garantida de forma precária, traria prejuízos graves e
irreversíveis ante o advento de prestação jurisdicional diversa, é forçoso afastar a
aplicação da teoria do fato consumado.
IX - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar
a aplicação da teoria do fato consumado.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.067.633/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINSTRATIVO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM. ENSINO. AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR
CURSO DE MEDICINA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO HÁ NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
I - Na origem, trata-se de ação de procedimento comum objetivando
determinar que processe o requerimento de autorização para oferta do curso de
graduação em Medicina da Universidade autora na cidade de Canoas/RS,
independentemente de chamamento público. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
III - O Tribunal de origem solucionou a causa mediante o fundamento
suficiente de que a
resultante da conversão da Medida
Lei n. 12.871/2013,
Provisória n. 621, de 08 de julho de 2013, determinou como as instituições devem
observar as regras nela elencadas para a autorização e funcionamento dos cursos de
Medicina.
IV - Isso porque a
(Programa "Mais Médicos") instituiu
Lei n. 12.871/2013
política pública nacional voltada à melhoria do serviço público de saúde prestado
nas cidades do interior do País, com ênfase nas áreas com maior demanda da
população usuária da rede pública, voltada para a atenção básica em saúde.
V - Para tanto, existem regras para a escolha de municípios a serem
abarcados pelo "chamamento público" das universidades privadas, o que passa por
uma análise aprofundada, baseada em levantamentos técnicos acerca da carência
médica populacional no âmbito do território nacional.
VI - E, diante do contexto dessa política pública questionada pela parte
recorrente, não haveria hipótese de interferência do Judiciário.
VII - Assim, verifica-se que o acórdão recorrido lastreou-se em
fundamentos suficientes, não havendo necessidade de que sejam abordados todos os
tópicos que a parte recorrente entende importantes.
Documento eletrônico VDA55776784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: a98e3770-3131-4c2a-99ba-40ebd9fa2c9c

VIII - A alegação de omissão consistiu, pois, em mero descontentamento
com as conclusões a que chegou o Tribunal de origem.
IX - No mérito, o recurso não comporta conhecimento.
X - Verifica-se das razões recursais que o fundamento discutido, em termos
de separação de Poderes e ofensa à autonomia universitária, é eminentemente
constitucional, em especial, porque apontou a parte recorrente a violação dos
respectivos dispositivos da Constituição Federal, além de ter sido por ela interposto
recurso extraordinário.
XI - A pretensão recursal busca, em verdade, por via transversa, a
declaração da inconstitucionalidade da
o que escapa à
Lei n. 12.871/2013,
competência deste Superior Tribunal de Justiça.
XII - Assim, o recurso especial não constitui instrumento processual
destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da Constituição.
art. 102,
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.036.913/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.

Na mesma linha:
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp 2.831.304/TO,
Santos, DJEN
e
relator Ministro Teodoro Silva
20/5/2025;
REsp n. 2.147.124/TO,
Santos, DJEN de 20/3/2025.
Ademais, a controvérsia foi dirimida pela Corte de origem pela interpretação
da Resolução
n.
ato normativo que não se enquadra no conceito de
CNE/CES
02/2024,
lei federal constante do
alínea
da Constituição da República. Nesse
art. 105, inciso III,
a,
sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.932.247/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/12/2023,
24/1/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.046.250/PR,
DJe de
Destaco, também, o seguinte precedente:
20/11/2023,
23/11/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EDITAL. ACÓRDÃO
ANCORADO NA EXEGESE DAS RESOLUÇÕES N.
E
DO
01/2022
03/2022
CNES. ANÁLISE DE ATO INFRALEGAL. INVIABILIDADE.
1. Na origem, cuida-se de ação de mandado de segurança impetrado em
face da Universidade Estadual do Maranhão mediante o qual a impetrante pretende
assegurar a participação, a qualquer tempo, em procedimento de revalidação de
diploma estrangeiro.
2. Verifica-se que o exame da controvérsia, tal como decidida a questão
pela instância de origem, demanda a interpretação de dispositivos das Resoluções n.
e
do CNES, atos normativos não se enquadram no conceito de
01/2022
03/2022
"tratado ou lei federal " de que cuida o
III, a, da CF.
art. 105,
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, DJe
REsp 2.145.470/MA,
25/9/2024)

Documento eletrônico VDA55776784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: a98e3770-3131-4c2a-99ba-40ebd9fa2c9c

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:01
Código de Controle do Documento: a98e3770-3131-4c2a-99ba-40ebd9fa2c9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.098.927 / PR
Número Registro: 2025/0436920-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009191520254047004
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAYNA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS : MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
LUÍZA CHAVES ALVES - PR088768
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E
RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: ef362923-4510-4a01-af50-41a9e1de6f02